Tribunal: TJSP
Processo: 1051949-57.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Antonio Carlos Villen
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
DETRAN. Veículo objeto de fraude. Cédula de crédito bancário. Emissão por falsário. Veículo dado em garantia. Pretensão da financeira ao cancelamento do registro do veículo. Elementos que comprovam a fraude, já reconhecida em ação judicial anterior, ajuizada por uma das vítimas e que nem sequer impugnada pelo DETRAN. Cancelamento do registro do veículo que se impõe. Autora que adotou as medidas

Ementa:
DETRAN. Veículo objeto de fraude. Cédula de crédito bancário. Emissão por falsário. Veículo dado em garantia. Pretensão da financeira ao cancelamento do registro do veículo. Elementos que comprovam a fraude, já reconhecida em ação judicial anterior, ajuizada por uma das vítimas e que nem sequer impugnada pelo DETRAN. Cancelamento do registro do veículo que se impõe. Autora que adotou as medidas adequadas ao detectar a fraude e comunicou os fatos apurados ao DETRAN. Cancelamento do registro indeferido pela autarquia.. Sentença que julgou procedente a ação, mas condenou a autora ao pagamento dos ônus sucumbenciais, por entender que foi ela quem deu causa ao ajuizamento. Autora que também foi vítima da fraude. Demanda a que deu causa o réu ao indeferir, injustificadamente, o requerimento administrativo formulado pela autora. Ônus sucumbenciais que devem ser suportados pelo réu. Recurso oficial, que se considera interposto, não provido. Recurso da autora provido para inverter os ônus de sucumbência.